Tribunal: TJDFT
Processo: 0752765-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752765-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: EDGAR ISAIAS DO VALE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718189-43.2019.8.07.0003 ajuizado pela agravante em desfavor de EDGAR ISAIAS DO VALE, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, nos seguintes termos (ID 178632909 do processo originário): “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado”. Em suas razões recursais (ID 54335647), a agravante afirma que a pesquisa ao sistema Sisbajud foi indeferida. Alega que a última consulta ocorreu há mais de três anos. Menciona que é cabível o pedido e reiteração da pesquisa e transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens através do sistema Sisbajud, bem como sejam realizadas pesquisas nos sistemas Renajud, SINESP, Infoseg, Sniper, Infojud e EriDF. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante postula a pesquisa de bens através dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper, EriDF e Sinesp/ Infoseg. Verifico que as últimas pesquisas foram realizadas há mais de três anos (ID 72158501, autos de origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado/executado. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Já o sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Do mesmo modo, o sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. Entendo, também, que deve ser efetivada a consulta ao sistema Sinesp/infoseg, pois tal consulta somente pode ser efetivada pelos magistrados, não sendo acessível à parte. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela possibilidade de reiteração das pesquisas, quando decorreu um lapso temporal razoável entre a última pesquisa efetivada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723890, 07007981120238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. CONSULTA AOS SISTEMAS SINESP/INFOSEG. CABIMENTO. ART. 789 DO CPC. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, Infoseg, dentre outros, com vistas à obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 2. A execução se move no interesse do credor, sendo que o devedor responde com todo seu patrimônio, composto de bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, consoante dispõe o art. 789 do CPC. 3. Considerando que, no caso em exame, o cumprimento de sentença se iniciou em 2018 e que houve tão somente a imposição de restrição veicular em relação a um automóvel de propriedade da empresa devedora, cabível o pedido de pesquisa aos sistemas SINESP/INFOSEG a fim de se verificar a existência de vínculos empregatícios do devedor pessoa física e de bens de propriedade deste, passíveis de penhora. 4. Nos termos do art. 6o do CPC, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 5. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada. Decisão reformada. (Acórdão 1400680, 07297726320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Desse modo, o pedido deve ser deferido. Em relação ao sistema E-RIDF, verifico que a consulta está disponível para todos os cidadãos, sendo de amplo e livre acesso, por meio do sítio eletrônico, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não necessitando de ordem judicial para tal fim. Frise-se que a referida pesquisa somente é feita gratuitamente pelo Poder Judiciário, aos beneficiários da justiça gratuita, o que não é caso em comento. Observa-se que os sistemas de consulta foram evoluindo, com a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo atualmente possível qualquer pessoa consultar a base nacional de imóveis registrados em nome dos devedores. A consulta é rápida e fácil, todavia, é necessário o pagamento dos emolumentos. Acerca do tema, vejamos a orientação desta Colenda Corte, em casos semelhantes: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS AOS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PESQUISA SISBAJUD. CONSULTA DEFERIDA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA. SISTEMA REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. DILIGÊNCIA PRÓPRIA. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e provido parcialmente. (Acórdão 1433792, 07091121420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA E-RIDF. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDF não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, inexistindo bens do devedor passíveis de penhora, cabe ao Juízo suspender o feito provisoriamente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1337299, 07038900220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício. 4 - Não bastasse isso, os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 5 - A própria Exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 6 - Deve ser acolhida a alegação de nulidade da decisão quanto ao indeferimento do pedido de penhora de bens imóveis, tendo em vista a nítida ausência de fundamentação do decisum. Com efeito, a Julgadora não lançou quaisquer considerações para fundamentar a conclusão por ela alcançada, em desrespeito ao princípio constitucional da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (Constituição Federal, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. IV e VI). 7 - Cassa-se a decisão agravada na parte em que indeferiu a penhora de bens imóveis elencados pela Agravante, a fim de que outra seja proferida, com a devida fundamentação quanto ao ponto. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1366760, 07183404720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a probabilidade parcial do direito afirmado. O perigo da demora está presente, pois o processo poderá retornar ao arquivo provisório, sem a realização das consultas e retorno do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do devedor nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper e Sinesp/ Infoseg. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora